Tribunal: TJDFT
Processo: 0706870-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a TURMA CÍVEL Número do processo: 0706870-77.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIL PLACIDO CAMILO JUNIOR AGRAVADO: MACIEL DE CARVALHO RODRIGUES MEDEIROS, CLEUDIVANIA MEDEIROS SANTOS Relator: Desembargador TEÓFILO CAETANO Vistos etc. Consoante alinhado na peça recursal, o objeto deste agravo cinge-se à aferição da coexistência de estofo legal a legitimar a pretensão de despejo liminar por falta de pagamento deduzida pelo agravante, conquanto desprovido o ajuste locatício de garantia. Diante do objeto do agravo, fora aferido, mediante consulta do andamento da ação principal, a superveniente desocupação do imóvel objeto do contrato pelos agravados, mediante entrega das chaves, consoante noticiado pelo próprio agravante[1]. Diante dessa apuração, esclareça o agravante, em homenagem aos princípios da efetividade e celeridade processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, se persiste seu interesse no exame do mérito do inconformismo que agitara, notadamente diante da perspectiva de que a pretensão que formulara nesta sede recursal pode ter sido superada. I. Brasília-DF, 4 de abril de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 231425154 (fl. 169), Ação de Despejo por Falta de Pagamento no 0749986-67.2024.8.07.0001.